Tribunal: STF
Processo: HC 257459
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.6.2025, por Reinalds Klemps Martins Bezerra, advogado, em benefício de Leandro Assem, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 15.5.2025 a 21.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 966,281/RJ, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 6.9.2024, por decisão do juízo da Central de Processamento Criminal da Capital, pela apontada prática do delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Tem-se na denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual:



    “As principais entradas do denunciado Sidnei são oriundas da empresa ASSEM COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, cujo sócio é o denunciado Leandro Assem. A justificativa para essas vultosas transações seria a compra de catalisadores. Porém, não foi apresentado nenhum documento probatório do negócio, como também não foi esclarecida a forma como a venda foi realizada. 



    Vale destacar que esta empresa foi fundada em 20/05/2021 e baixada em 26/10/2022. Além disso, Leandro remeteu para o denunciado Sidnei R$ 821.384,00 em 32 transações fragmentadas. (...)



    O denunciado LEANDRO ASSEM, de forma consciente e voluntariamente integra a referida Organização Criminosa, sendo responsável por receber e vender as peças dos veículos roubados. Além da movimentação de elevados valores sem lastro, as transações realizadas diretamente com Robson e Sidnei evidenciam sua associação e plena ciência de todo o esquema criminoso” (fls. 2-5, e-doc. 2).



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a defesa do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0087586-36.2024.8.19.0000, denegado pela 8ª Câmara Criminal, em 27.11.2024. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas Corpus contra decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013. Pleitos de revogação da custódia cautelar ou de aplicação de medidas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. (i) ausência de requisitos e fundamentação para decretação da prisão preventiva; (ii) contemporaneidade e a violação ao Princípio da Homogeneidade e (iii) condições pessoais favoráveis. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A conduta imputada, a prática do delito do artigo 2º da Lei 12.850/2013, em um contexto fático de supostamente integrar organização criminosa armada e estruturada para a prática de crimes diversos são graves e capazes de gerar repercussão danosa no meio social, o que torna indispensável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, já tão atingida por fatos semelhantes, que causam grande indignação em toda a sociedade. 



    4. Não há de se falar em fundamentação inidônea ou lacunosa quando se verifica que a prisão preventiva foi decretada, em decisão, cuja legalidade e necessidade restaram devidamente demonstradas, diante da contemporaneidade do periculum libertatis e da necessidade da intervenção estatal, como forma de garantir a ordem pública, decorrente do risco de reiteração de crimes. Desta forma, a decisão que decretou a prisão preventiva do réu se revela, suficientemente, fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CR/88, e nos requisitos previstos nos artigos 312, 313, I, e 315, todos do Código de Processo Penal, extraindo-se do seu teor não só a adequação, como, também, a sua necessidade diante dos elementos constantes dos autos. 



    5. Não se verifica, por ora, violação ao Princípio da Homogeneidade, uma vez que o tempo em que o paciente se encontra preso preventivamente, desde setembro de 2024, ou seja, menos de 3 meses, não se mostra significativo, quando comparado às penas cominadas em abstrato no preceito secundário do delito tipificado no artigo 2º da Lei 12.850/2013. 



    6. Não foram juntados comprovantes ou apresentados elementos que indiquem que a custódia cautelar esteja acarretando danos irreversíveis aos filhos menores do paciente. Não restou esclarecida a real situação das crianças, o que inviabiliza a apreciação da alegada essencialidade da presença do pai nos cuidados dos filhos ou da inexistência de outras pessoas responsáveis pelos menores impúberes. Assim, ao menos por ora, eventual desamparo material, ou emocional, das crianças, não se reputa evidenciado. 



    7. Eventuais condições pessoais satisfatórias ao paciente, tais como ser réu primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita, não lhe garantem, por si só, o direito à revogação da prisão preventiva, principalmente quando presentes outros elementos necessários à custódia cautelar, como na hipótese vertente. 



    8. Incabível a imposição de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, cuja aplicação somente se justifica na hipótese da prisão preventiva não se mostrar extremamente necessária, o que não se verifica no caso em exame. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Denegação da ordem” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 966.281/RJ no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 28.2.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 15.5.2025 a 21.5.2025, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. No caso, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 6/9/2024 no bojo de uma acusação de participação em uma organização criminosa especializada em furto, roubo, desmonte e revenda de peças de veículos. Especificamente, ele é acusado de movimentar grandes quantias de dinheiro por meio de sua empresa e de realizar operações financeiras desproporcionais ao seu capital declarado. 



    3. As razões exaradas no decreto prisional constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada participação do acusado em organização criminosa especializada em furto, roubo, desmonte e revenda de peças de veículos, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 5). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a prisão preventiva do paciente “revela-se desprovida de fundamentação concreta e contemporânea” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Anota que “os mesmos fatos, imputações, sujeitos e provas estão sendo discutidos em outro processo, de idêntico conteúdo, no bojo da ação de nº 0032799-54.2024.8.19.0001, cuja medida cautelar anteriormente requerida foi indeferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Capital” e que “tal fator, per si, invalida a legitimidade da nova decretação da prisão preventiva, que se fundamenta em idêntico conteúdo fático-probatório e relatório policial repetido — fato que não foi refutado, mas apenas ignorado pela decisão combatida” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “o decisum que preservou a provisória fundamentou-se genericamente a estrutura e periculosidade da suposta organização criminosa como um todo, mas sem demonstrar o papel específico e atual do Agravante dentro da engrenagem delitiva, tampouco indicou reiteração delitiva concreta ou ameaça à instrução criminal” (sic, fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Assinala não haver “qualquer demonstração concreta de contemporaneidade delitiva: ao contrário (!), os fatos imputados remontam a 2021 e 2022, e se referem a transações comerciais já explicadas documentalmente pela Defesa, que apresentou inclusive a origem dos valores e a lógica das operações, a partir da atuação do Paciente como intermediador comissionado na revenda de peças automotivas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Agravante é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e não apresenta qualquer histórico de envolvimento anterior com a criminalidade” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, requer: 



    a) LIMINARMENTE, a revogação da custódia cautelar imposta ao Paciente nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal; 



    b) SUBSIDIARIAMENTE, requer que seja possibilitado, ao menos, que o Paciente seja agraciado com a aplicação das cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; 



    c) em qualquer caso de conhecimento dos pedidos, requer a determinação do competente alvará de soltura” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Consta dos autos estar o paciente preso preventivamente pela apontada prática do crime de organização criminosa. Ao decretar a prisão preventiva do paciente e de outros integrantes da organização criminosa, o juízo da Central de Processamento Criminal da Capital concluiu pela necessidade da custódia para garantia da ordem pública, destacando a conveniência da instrução criminal e o risco à aplicação da lei penal:



    “Na hipótese o delito imputado aos denunciados (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) atende ao requisito exigido para a decretação da prisão preventiva, previsto no art. 313, inciso I, do CPP. 



    Também presente o requisito do fumus comissi delicti, uma vez que os elementos colhidos à luz de cognição sumária conferem subsídio probatório da existência dos fatos criminosos, bem como consubstanciam indícios suficientes de autoria, conforme acima exposto. 



    De outro lado, quanto ao periculum libertatis, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para resguardar a instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal e garantir da ordem pública. 



    Primeiramente, as circunstâncias dos fatos, em tese, delituosos, objeto da ação penal, demonstram superlativa gravidade em concreto. 



    É cediço que em territórios dominados pelo crime organizado, a prática de atos ilícitos ocorre sob a autorização dos líderes do grupo, conforme a teoria do domínio do fato. As organizações criminosas no Rio de Janeiro, além do tráfico de drogas, realizam uma série de atividades ilícitas para maximizar lucros e compensar perdas. 



    O material probatório colhido traz robustos indicativos de que os veículos roubados/furtados são levados para o interior da Comunidade da Guácha ou Gogó com a anuência de GENARO, associado a ROBSON LOPES ALVES e SIDNEI CARLOS ALACRINO DE OLIVEIRA, que lucram com os roubos/furtos/desmanche de veículos e venda ilegal de peças. 



    Há evidências, ainda, de que a organização criminosa formada pelos denunciados é bem estruturada e explora os crimes narrados mediante a imposição de domínio territorial com violência, uso de armas de fogo e prática reiterada de crimes diversos. 



    O Relatório de Inteligência Financeira - RIF 98987 revelou movimentações financeiras milionárias realizadas pelos indivíduos mencionados e por outras pessoas físicas e jurídicas utilizadas na engrenagem criminosa. 



    Portanto, é exacerbada a gravidade em concreto das circunstâncias dos fatos denunciados que, segundo pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indicador de violação da ordem pública a ser garantida pela prisão preventiva (precedentes: STJ - HC n. 353805/MG, EDcl no RHC n. 67547/PR, RHC n. 70193/RJ e HC 312.391/SP; STF - RHC 121.750/DF e HC 103302/SP).?? 



    Além disso, presente ainda a possibilidade de reiteração na prática criminosa que igualmente constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva (precedentes: STJ - HC 368393/MG e HC n. 330813/MS; STF - HC 122.409 e HC 122.820). 



    A título ilustrativo, impende ressaltar que a investigação revelou que o desmanche de veículos ocorre nas Comunidades da Guácha, Gogó da Ema e Santa Tereza, localizadas no Município de Belford Roxo. É notório que essas comunidades estão sob a influência do tráfico de drogas da Facção Terceiro Comando. O líder do tráfico local é o traficante GEONARIO FERNANDES PEREIRA MORENO, conhecido como GENARO DO GUÁCHA, denunciado na presente ação penal como integrante da ORCRIM. GENARO encontra-se foragido e o seu perfil está listado no Portal dos Procurados, evidenciando sua relevância no cenário do crime. 



    Nessa linha, é firme a orientação de que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). No mesmo sentido: HC 142792 AgR, Relator Min. Dias? Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017; HC 138552 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017; HC 142795 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017. 



    Ademais, a prisão provisória tem sua imprescindibilidade especialmente escorada no juízo prospectivo quanto à probabilidade de que os denunciados, uma vez em liberdade, possam interferir na instrução processual. 



    Por consequência, ganha credibilidade o receio de que, em liberdade, os investigados destruam ou ocultem provas ou criem embaraços aos atos de instrução criminal (nesse sentido: STF - AC 4.352/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 14/09/2017) (...).



    Portanto, no caso, estão presentes os requisitos cumulativos exigidos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prova da existência do crime; b) indícios suficientes de autoria; c) perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados; d) necessidade de garantia da ordem pública, necessidade de assegurar aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal; e) presença de alguma das hipóteses do art. 313 do CPP; e f) não ser cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP” (fls. 13-16, e-doc. 3). 



    8. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a custódia cautelar do paciente, denegando o Habeas Corpus n. 0087586-36.2024.8.19.0000. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Claudio Tavares de Oliveira Junior:



    “(...) não restou configurada nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, na medida em que o MM. Juiz a quo analisou as questões postas a seu julgamento, exteriorizando as razões de fato e de direito que o convenceram a decretar a prisão cautelar do réu. 



    A conduta imputada, a prática do delito do artigo 2º da Lei 12.850/2013, em um contexto fático de supostamente integrar organização criminosa armada e estruturada para a prática de crimes diversos são graves e capazes de gerar repercussão danosa no meio social, o que torna indispensável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, já tão atingida por fatos semelhantes, que causam grande indignação em toda a sociedade. 



    A indicação de fatores concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, em razão das condutas perpetradas pelo acusado constitui motivação satisfatória à manutenção da custódia cautelar, que, por óbvio, não caracteriza coação ilegal. (...)



    Não há de se falar em fundamentação inidônea ou lacunosa quando se verifica que a prisão preventiva foi decretada, em decisão fundamentada, cuja legalidade e necessidade restaram devidamente demonstradas, diante da contemporaneidade do periculum libertatis e da necessidade da intervenção estatal, como forma de garantir a ordem pública, decorrente do risco de reiteração de crimes. 



    Desta forma, a decisão que decretou a prisão preventiva do réu se revela, suficientemente, fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CR/88, e nos requisitos previstos nos artigos 312, 313, I, e 315, todos do Código de Processo Penal, extraindo-se do seu teor não só a adequação, como, também, a sua necessidade diante dos elementos constantes dos autos. 



    Outrossim, não se verifica, por ora, violação ao Princípio da Homogeneidade, uma vez que o tempo em que o paciente se encontra preso preventivamente, desde setembro de 2024, ou seja, menos de 3 meses, não se mostra significativo, quando comparado às penas cominadas em abstrato no preceito secundário do delito tipificado no artigo 2º da Lei 12.850/2013. 



    Neste contexto, não cabe, na estreita seara do HC, estudos aplicados de futurologia, que permitam definir, em antecipação, o tipo e a quantidade de pena, bem como o regime prisional que poderia ser aquinhoado ao réu, em caso de condenação. 



    Da mesma forma, o impetrante não juntou aos autos comprovantes ou apresentou elementos que indiquem que a custódia cautelar esteja acarretando danos irreversíveis aos filhos menores do paciente.



    Na hipótese, não restou esclarecida a real situação das crianças, o que inviabiliza a apreciação da alegada essencialidade da presença do pai nos cuidados dos filhos ou da inexistência de outras pessoas responsáveis pelos menores impúberes. Assim, ao menos por ora, eventual desamparo material, ou emocional, das crianças, não se reputa evidenciado. 



    Acerca de eventuais condições pessoais satisfatórias ao paciente, tais como ser réu primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita, não lhe garantem, por si só, o direito à revogação da prisão preventiva, principalmente quando presentes outros elementos necessários à custódia cautelar, como na hipótese vertente. 



    (...) Outrossim, incabível a imposição de alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, cuja aplicação somente se justifica na hipótese da prisão preventiva não se mostrar extremamente necessária, o que não se verifica no caso em exame. 



    Portanto, a análise das razões expendidas na exordial por meio do habeas corpus, tal qual requerida pelo impetrante, somente se mostraria plausível na hipótese de flagrante ilegalidade, com repercussão no direito de liberdade do paciente, o que não restou demonstrado nos autos. 



    Diante do exposto, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado, denega-se a ordem” (fls. 6-9, e-doc. 4).



    9. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 966.281, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva, reafirmando a gravidade do delito imputado. Tem-se no ato impugnado:



    “O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 6/9/2024 no bojo de uma acusação de participação em uma organização criminosa especializada em furto, roubo, desmonte e revenda de peças de veículos. Especificamente, ele é acusado de movimentar grandes quantias de dinheiro por meio de sua empresa, ASSEM COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, e de realizar operações financeiras desproporcionais ao seu capital declarado. 



    As razões exaradas no decisum constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada participação do acusado em organização criminosa especializada em furto, roubo, desmonte e revenda de peças de veículos, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 



    A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é de que ‘O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública’ (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021). 



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017).



    Com base nos elementos descritos, indicativos do risco de reiteração delitiva, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). Ilustrativamente: 



    [...] 



    V - Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. 



    (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 12/4/2018, grifei) 



    Saliento, ainda, que este Superior Tribunal entende que ‘a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 498.771/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 12/11/2019, grifei). 



    Portanto, ao contrário do que alega a defesa, a decretação da prisão, bem como a manutenção pelas instâncias superiores, está fundada em dados concretos do processo e na periculosidade do paciente extraída a partir deles. 



    Além disso, foi individualizada a conduta do paciente dentro da organização criminosa, sendo apontado, de modo específico, a movimentação de altas somas de dinheiro por meio de sua empresa” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, também se conclui ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento especialmente na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa.



    11. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo risco de reiteração delitiva, é motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Integrante da facção criminosa comando vermelho. Risco de reiteração delitiva. Preservação da ordem pública. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 254.466-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. INDÍCIOS DE INTEGRAR A PACIENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 254.315-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 234.327-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que a decisão agravada deixou consignada a ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Caso em que os pacientes são acusados de integrar o ‘Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), facções criminosas que dominam o tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro, e têm se dedicado, além do tráfico ilícito de entorpecentes, a outros crimes graves, como roubos de pessoas e cargas, porte/posse ilegal de arma de grosso calibre e homicídios’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.261-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2021).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora